Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701540-20.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CLEONICE TEIXEIRA RECORRIDO: CLEONICE TEIXEIRA, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A Lei não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal. Todavia a interpretação do referido dispositivo legal não inviabiliza a regularização do defeito na hipótese de a guia paga não ter sido juntada ao processo. Em análise aos documentos do processo, verifico que o comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais (documentos de id 28061363 e 28061365) não correspondem às guias juntadas aos ids. 28061362 e 28061364. O número do código de barras das guias é distinto dos comprovantes de pagamento. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para demonstrar que houve o recolhimento do preparo e das custas processuais na forma e no prazo do art. 42 da Lei de Regência, sob pena de deserção. Atente-se o recorrente que não se está concedendo novo prazo para recolhimento do PREPARO, mas apenas para regularizar o que foi apresentado. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F